Tribunal: STF
Processo: HC 190820
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. COVID-19. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Augusto Silva Galvão e outros, em benefício de Henrique Silva Ribeiro Prado, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 586.075/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, juntamente com outros sete acusados, tendo sido convertida sua prisão em preventiva e depois denunciado por tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006), após “a apreensão de 20.000 pinos vazios, usados para acondicionar drogas, 378 gramas de cocaína, 934 gramas de maconha, 664 gramas de cocaína acondicionadas em 925 pinos, 386 gramas de cocaína a granel, 12.210 quilogramas de maconha na forma de tijolos, a quantia de R$ 1.927,00 em espécie, além de automóvel e aparelhos celulares”.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo requerendo a revogação da prisão preventiva, tendo sido denegada a ordem em acórdão com a ementa seguinte:
    “Habeas Corpus”. Tráfico de entorpecentes e associação destinada à mercancia espúria. Conversão da custódia derivada do flagrante em preventiva. Decisão fundamentada em preceitos legais e em detalhes da situação concreta. Impetração que almeja antecipar debate afeto à instrução processual, enveredando por análise meritória incompatível com o estreito âmbito cognitivo do habeas corpus. Necessidade da medida constritiva para assegurar a ordem pública que se deflui de modo óbvio diante da gravidade concreta da conduta, considerada a apreensão de expressivo e diversificado carregamento de tóxicos (totalizando mais de 0,6kg de cocaína e de 12kg de maconha), além de petrechos destinados à embalagem do material. Associação em tese formada por numeroso grupo de indivíduos, com envolvimento de adolescentes, a corroborar a conclusão sobre o “periculum libertatis”. Crimes diante dos quais cominadas penas de reclusão máximas superiores a quatro anos também autorizando a custódia (artigo 313, I, do Código de Processo Penal), sem se verificar situação condizente com medidas cautelares diversas. Constrangimento ilegal não verificado de plano. Pandemia atrelada à disseminação do novo coronavírus que não enseja direito automático à libertação, repisadas as peculiaridades da conduta a desnudar o “periculum libertatis”. Ordem denegada liminarmente, dispensadas informações da autoridade apontada como coatora” (doc. 5). 
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 586.075/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, nos termos seguintes:
    “(...) Na hipótese, são concretos e idôneos os motivos invocados pelo Juiz de primeiro grau para embasar a ordem de prisão do acusado, pois evidenciam a gravidade concreta dos delitos em tese perpetrados e a real periculosidade do acusado. 
    O Magistrado, ao converter o flagrante em preventiva, relatou o que segue (fl. 162, grifei): 
    “Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva, ressaltando-se a juntada de laudo de constatação provisória da droga (houve a apreensão de 20.000 pinos vazios, usados para acondicionar drogas, 378 gramas de cocaína, 934 gramas de maconha, 664 gramas de cocaína acondicionadas em 925 pinos, 385 gramas de cocaína a granel, 12.210 quilogramas de maconha na forma de tijolos, a quantia de RS 1.927,00 em espécie, além de automóvel e aparelhos celulares conforme fls. 44/45)”. 
    Concluiu o Juiz de primeira instância pela necessidade da prisão considerando que "a quantidade e variedade das drogas é bem expressiva" (fl. 163, grifei). 
    O Tribunal de origem, por sua vez, ao denegar a ordem ali impetrada, manteve a prisão "diante da quantidade expressiva de entorpecentes variados (centenas de frações individuais, além de porções a granel das substâncias alcançando mais de 12 kg de maconha e mais 0,6 kg de cocaína em pó) e estrutura do numeroso grupo de indivíduos em tese associados para o tráfico (anotada a apreensão de petrechos destinados à embalagem da droga, além de expressiva quantia em dinheiro e contribuição de adolescentes)" (fl. 173, grifei).
    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas situações em que a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes apreendidos e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito. Nesse sentido: […]
    Por idênticos argumentos, entendo que a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade das condutas perpetradas (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade do acusado. Nesse sentido: [...] 
    Em relação ao risco da contaminação pelo novo coronavírus, a Corte de origem ressaltou que, "conquanto a Impetração alegue se tratar de individuo inserido em 'grupo de risco' diante da doença, não se apresentou prova de que o paciente (jovem de apenas 19 anos) esteja acometido de alguma comorbidade, providenciando-se singela juntada de receituário médico, sem indicação da respectiva "CID" e, ainda, de exame de tomografia dos seios da face datado de 2.013" (fl. 175, grifei). 
    Salientou ainda que "a autoridade impetrada bem analisou a situação de cada um dos investigados frente à situação de pandemia, de sorte a conferir liberdade provisória apenas à indiciada Maria José (única do grupo com mais de 60 anos de idade)" (fl. 175). 
    É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade. 
    De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado. 
    Assim, diante das considerações postas pelas instâncias de origem, não evidencio que o paciente integra unidade de risco ou que a sua saúde esteja em risco, caso permaneça preso cautelarmente. 
    À vista do exposto, denego o habeas corpus” (doc. 6).
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual os impetrantes reiteram a alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva, que seria genérica e não atenderia aos ditames legais.
    Sustentam que o paciente seria primário, com trabalho lícito e residência fixa, estaria incluído no grupo de risco para Covid-19, não teria praticado crime com violência ou grave ameaça a pessoa, entendendo ser cabível a concessão de prisão domiciliar ou a concessão de medidas cautelares alternativas. 
    Tem-se como requerimento e pedido:
    “(...) requer-se o deferimento da medida liminar, para que seja relaxado o flagrante, ou decretada ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo r. Juízo da Vara de Custódia, garantindo ao paciente a concessão da liberdade provisória. 
    Caso não seja este o entendimento desta Egrégia Corte Guardiã, requer a revogação da prisão preventiva imposta em desfavor do paciente, lhe garantido o direito de aguardar o julgamento de mérito do presente writ em liberdade, podendo ser aplicada no caso “in testilha” medidas alternativas diversas da prisão, ou seja, clamamos a substituição da prisão preventiva em estabelecimento prisional por prisão domiciliar. 
    Requer, outrossim, seja concedida a ordem final do presente habeas corpus, confirmando-se a decisão liminar caso concedida, expedindo-se o competente alvará de soltura”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado o Habeas Corpus n. 586,075/SP.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, no decreto de prisão preventiva, assentou-se a gravidade em concreto de sua conduta, considerando a expressiva quantidade e variedade de droga apreendida e a estrutura do grupo criminoso formado para traficância.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade e a variedade da droga apreendida, não se vislumbra, no caso, afastamento ou divergência da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal sobre o tema:
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III – A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV – Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012). 
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decisão de negativa da concessão de prisão domiciliar ao paciente ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em razão da pandemia de coronavírus. Extrai-se, no ponto, da decisão impugnada:
    “Em relação ao risco da contaminação pelo novo coronavírus, a Corte de origem ressaltou que, "conquanto a Impetração alegue se tratar de individuo inserido em 'grupo de risco' diante da doença, não se apresentou prova de que o paciente (jovem de apenas 19 anos) esteja acometido de alguma comorbidade, providenciando-se singela juntada de receituário médico, sem indicação da respectiva "CID" e, ainda, de exame de tomografia dos seios da face datado de 2.013" (fl. 175, grifei). 
    Salientou ainda que "a autoridade impetrada bem analisou a situação de cada um dos investigados frente à situação de pandemia, de sorte a conferir liberdade provisória apenas à indiciada Maria José (única do grupo com mais de 60 anos de idade)" (fl. 175)” (doc. 6 – grifos no original). 
    12. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar, tendo sido mantida a decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, não se mostrando possível, assim, concluir pela ocorrência de teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício.
    13. As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para concluir não ser caso de concessão de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    14. Não há impedimento, entretanto, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, pedido de reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    O Poder Judiciário não se fecha para o atendimento de pleitos judiciais e para a análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora